Tribunal: TJDFT
Processo: 0711483-68.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711483-68.2024.8.07.0003 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: MARIA DO CARMO GONCALVES DA COSTA CORREA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CÍVEL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EFEITO DO RECURSO. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. APENAS DEVOLUTIVO.EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. SEM COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante o disposto no art. 1.012 do CPC, as apelações, em regra, possuem duplo efeito, quais sejam, devolutivo e suspensivo, havendo previsão legal para excepcionar tal regra, como no caso de sentença em que houver confirmação, concessão ou revogação de tutela de urgência, as quais começam a produzir efeitos imediatamente (art. 1.012, §1o, inciso V, do CPC. 2. Afigura-se possível a concessão de efeito suspensivo às apelações que, por ordem legal, devam ser recebidas apenas no efeito devolutivo, quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, §4o, do CPC), o que não foi demonstrado no caso dos autos. Apelação recebida apenas no efeito devolutivo. 3. Nos termos do artigo 2o do CDC e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso as regras de direito do consumidor. 4. O Colendo STJ decidiu pela validade dos descontos feitos na conta corrente do mutuário, quando esse os autorizou e enquanto a autorização perdurar. 5. Não tendo sido comprovada a existência de autorização por parte da autora para efetivação dos descontos na conta em questão, não pode o banco réu reter seu salário para o adimplemento da dívida, de forma que todos os descontos realizados são indevidos. 6. Demonstrado que os valores descritos pela autora foram efetivamente retidos pela instituição bancária sem a devida autorização para a realização dos descontos, referida cobrança é indevida, razão pela qual os valores devem ser devolvidos à consumidora. 7. A conduta ilícita do recorrente imputou à autora transtornos que superam os meros dissabores da vida cotidiana e atingem a esfera dos seus direitos da personalidade, especialmente por ter sido privada de forma quase integral de seus rendimentos, em prejuízo ao seu sustento, caracterizando a ocorrência de dano moral. 8. Apelação conhecida e não provida. O recorrente indica violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, não obstante a oposição de embargos de declaração; b) artigos 313 e 314, ambos do Código Civil, e 926 do CPC, sob o argumento de que não pode a recorrida, após celebrar contrato bancário e receber os recursos dele decorrentes, alterar unilateralmente a forma de pagamento anteriormente pactuada sem qualquer justificativa ou ônus. Acrescenta que a Resolução 4.790 do CMN não é aplicável ao presente caso concreto. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TJTO. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico que há fundamentação do arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece seguir quanto à suposta afronta ao artigo 1.022, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil, “na medida em que o Juízo ordinário dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.190.593/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, DJEN 3/10/2025). De igual sorte, o inconformismo não prospera no tocante à indigitada negativa de vigência aos artigos 313 e 314, ambos do Código Civil, e 926 do CPC, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, DJe 5/12/2024). Ademais, “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031